Tribunal: TJDFT
Processo: 0731523-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0731523-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CAIO HENRIQUE FARIA DE MEDEIROS PACIENTE: KAUA GABRIEL GONCALVES LOPES AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, preso em flagrante pelo crime do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da L. 11.343/06 (tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento de ensino), teve a prisão convertida em preventiva, em 26.7.25, para garantia da ordem pública (ID 244149375, autos n. 0739043-54.2025.8.07.0001). Sustenta o impetrante, em síntese, que ilegal a prisão preventiva decretada, pois apreendida em sua posse apenas a quantia de R$ 500,00, compatível com sua atividade profissional. O coautor Abílio Lucas de Jesus Gonçalves assumiu a propriedade das drogas apreendidas e afastou sua participação no crime. O paciente é primário, tem residência fixa e exerce atividade lícita - barbeiro – e sua esposa está gestante. Pede sejam estendidos ao paciente os efeitos da decisão no HC 0731129-39.2025, no qual deferida a liminar, substituindo-se a prisão de outro denunciado por medidas cautelares. O paciente e os coautores - narra a denúncia - em 24.7.25, sem autorização e em desacordo com determinação legal, tinham em depósito, para fins de difusão ilícita, 2 porções de crack, com massa líquida de 3,16g, e 3 porções de maconha, com massa líquida total de 1,75g. Nessas circunstâncias, agentes de polícia lotados na 23a DP, após denúncias anônimas e investigações prévias, monitoraram o local indicado e viram Abílio Lucas de Jesus Gonçalves em movimentação típica de tráfico de drogas – ele recebia dinheiro de usuários e entregava objetos em troca. Na sequência, o paciente e Maike Ferreira da Silva chegaram ao local. O paciente recebeu maço de dinheiro de Abílio, enquanto Maike entregou invólucros plásticos contendo substâncias entorpecentes a Abílio. O grupo deixou o local no veículo Hyundai i30, sendo abordado pouco depois. Com o paciente foram apreendidos R$ 507,00 e aparelho celular; e com Abílio localizaram-se porções de drogas — crack e maconha —, além de R$ 20,00 (ID 244429191, autos n. 0739043-54.2025.8.07.0001). Impetrados habeas corpus pelos coautores - Abílio Lucas de Jesus e Maike Ferreira da Silva -, deferiu-se a liminar, fundamentada na pequena quantidade de drogas apreendidas, na primariedade dos coautores e no fato de o Ministério Público, na audiência de custódia, ter pugnado pela concessão de liberdade a eles. Ocorre que o paciente não se encontra em situação semelhante a dos coautores, que tiveram a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas. Conquanto ele seja primário, tem passagens pela VIJ por atos infracionais análogos a roubo e tráfico de drogas (ID 74643579). Além disso, responde a outra ação penal por tráfico cometido em 13.6.25, já tendo sido oferecida denúncia (autos n. 0731245-42.2025 - ID 74643579, p. 7). Nesse contexto, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes – o paciente voltou a cometer o mesmo crime pelo qual já denunciado em outra ação penal. Conquanto o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, a reiteração delitiva do paciente em crimes da mesma espécie, demonstrando a contumácia delitiva e periculosidade do paciente, autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Sobre o tema, entendimento do e. STJ: “(...) 3. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que 'a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/3/2019)” (HC n. 656.934/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/11/2021). Ao menos em juízo preliminar, as evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que o paciente tem domicílio certo e trabalha, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizarem a revogação da prisão preventiva. O fato de a esposa do paciente estar gestante não é uma das hipóteses previstas em lei para prisão domiciliar. E saber se o paciente cometeu o crime exige exame aprofundado das provas, o que foge dos limites da via estreita do habeas corpus. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de agosto de 2025. Desembargador JAIR SOARES